Tribunal: TJMT
Processo: 1000626-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 1000626-53.2022.8.11.0000
RECORRENTE: VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA ANICETO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JURI - ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO (Art. 121, §2o, INCISO VI, C/C §2o-A, INCISO I, C/C §7o, INCISO III, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA E ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.) – RECURSO DEFENSIVO - 1) NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR QUANTO A AUTORIA DELITIVA – 2) INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO RECORRENTE - 3) DECOTE DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – QUALIFICADORA MANTIDA – VÍNCULO COM ELEMENTOS DOS AUTOS – 4) ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE AMEÇA – INACOLHIMENTO – CRIMES CONEXOS DEVEM SER JULGADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 5) RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderação para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, não excedendo em nenhum momento na fundamentação.
2. Não havendo fundadas dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, não se justifica a instauração do incidente.
3. A qualificadora do feminicídio, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução.
4- Pronunciado o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida, é imperioso que o delito conexo seja igualmente submetido à análise pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, ao magistrado não é dado, a um só tempo, pronunciá-lo pelo crime de feminicídio qualificado tentado e impronunciá-lo pelo delito de ameaça.
5- Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000626-53.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA ANICETO - CPF: 062.754.181-09 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEIBISMAR FERREIRA DE MELO - CPF: 116.514.508-11 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA CAPPI AGUIAR - CPF: 280.097.338-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.064.311-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL PHELIPPE XAVIER E SANTOS - CPF: 024.147.991-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RINALDO GOMES MARIN - CPF: 630.785.461-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VIZINHOS DE ANDREYA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREYA DE OLIVEIRA - CPF: 442.374.481-34 (VÍTIMA), GILDASIO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 531.742.751-72 (VÍTIMA), SELENA CAROLINA OLIVEIRA BIANCHINI - CPF: 032.015.231-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECORRENTE: VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA ANICETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JURI - ACUSADO PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO (Art. 121, §2o, INCISO VI, C/C §2o-A, INCISO I, C/C §7o, INCISO III, C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA E ARTIGO 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL.) – RECURSO DEFENSIVO -
1)

NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM
– INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUÍZO DE VALOR QUANTO A AUTORIA DELITIVA – 2)
INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL
– IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO RECORRENTE - 3)
DECOTE DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO
– QUALIFICADORA MANTIDA – VÍNCULO COM ELEMENTOS DOS AUTOS – 4)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO CRIME DE AMEÇA
– INACOLHIMENTO – CRIMES CONEXOS DEVEM SER JULGADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 5) RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há nulidade por excesso de linguagem quando o julgador, ao prolatar a decisão de pronúncia procede com moderação para indicar a existências de indícios suficientes da ocorrência do delito na forma qualificada, apontando elementos probatórios para justificar sua decisão, não excedendo em nenhum momento na fundamentação.

2. Não havendo fundadas dúvidas acerca da sanidade mental do acusado, não se justifica a instauração do incidente.

3. A qualificadora do feminicídio, somente será descartada da pronúncia, quando não possuir qualquer intimidade com os elementos que equipam a instrução.

4- Pronunciado o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida, é imperioso que o delito conexo seja igualmente submetido à análise pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, ao magistrado não é dado, a um só tempo, pronunciá-lo pelo crime de feminicídio qualificado tentado e impronunciá-lo pelo delito de ameaça.

5- Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA ANICETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito
, interpostos em favor de
Victor Matheus de Oliveira Aniceto
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que na ação penal n.o 1004028-61.2021.8.11.0006 o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos
121, §2o, inciso VI c/c § 2o-A, inciso I e § 7o, III c/c 14, II, todos do Código Penal com as implicações da Lei Maria da Penha
e artigo 147, caput, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Pretende a defesa do recorrente a anulação do
decisum
em decorrência do excesso de linguagem, a instauração de incidente de insanidade mental, decote da qualificadora do feminicídio e absolvição sumária quanto ao crime de ameça perpetrado em face de Gildásio Vieira dos Santos. (id. 115312109).

Nas contrarrazões dos recursos, o Ministério Público se manifesta pelo improvimento dos recursos interpostos (id. 115312116).

Em juízo de retratação, o magistrado reapreciando a matéria manteve o decreto judicial vergastado, por seus próprios fundamentos (id. 115312117).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
desprovimento
do recurso, sumariando:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO CRIME DE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 119388968).

Inclua em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

RECORRENTE: VICTOR MATHEUS DE OLIVEIRA ANICETO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o recurso aviado pelo recorrente pretende desconstituir a decisão de pronúncia editada pelo Juízo de primeiro grau, que remeteu a análise do crime previsto no artigo 121,
§ 2o, IV, do CP
ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, pelos seguintes fatos encartados na denúncia:

“FATO 01

(...) no dia 30 de maio de 2021, por volta das 02h50min, em via pública, defronte a residência localizada na Rua Costa Pereira, n.o 20, Bairro Cohab Nova, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Victor Matheus de Oliveira Aniceto, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, agindo com animus necandi, praticando o crime contra mulher, por razões da condição de sexo feminino, tentou matar a vítima Selena Carolina Oliveira Bianchini, sua irmã, desferindo-lhe golpes com uma arma branca, atingindo seu braço direito e região torácica, conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 57601803), não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a ofendida logrou ser socorrida por um vizinho.

FATO 02

(...)no dia 30 de maio de 2021, por volta das 02h50min, em via pública, defronte a residência localizada na Rua Costa Pereira, n.o 21, Bairro Cohab Nova, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Victor Matheus de Oliveira Aniceto, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causar mal injusto e grave à vítima Gildásio Vieira dos Santos, seu vizinho, por palavras, dizendo-lhe que o mataria.

Consoante apurado, a vítima Selena Carolina Oliveira Bianchini e o denunciado são irmãos, havendo histórico de agressividade deste quanto à primeira.

Narram os autos que, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, a vítima Selena Carolina Oliveira Bianchini fora acordada pela discussão entre o denunciado e Andreya de Oliveira, genitora de ambos. Assim, levantou-se e dirigiu-se até o quarto de sua mãe, onde se deparou com ela segurando a porta do cômodo e o denunciado despido, eis que a discussão iniciara-se no momento em que ele se preparava o banho, com o ânimo exaltado e embriagado, tendo ele, ainda, dito: “hoje eu vou matar ela”, referindo-se a ofendida.

Nesse ínterim, o denunciado empurrou a genitora e partiu para cima da vítima, desferindo um soco em sua boca, causando-lhe uma lesão, conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 57601803).

Assim, a ofendida tentou pegar seu celular para acionar a Polícia, sendo impedida pelo denunciado, que a segurou pelos cabelos.

Na sequência, para desvencilhar do irmão, a vítima apertou o seu órgão genital e, imediatamente, pegou seu filho de 3 anos de idade no colo e correu para casa de Gildásio Vieira dos Santos, seu vizinho, policial militar, suplicando por socorro.

Incontinenti, o denunciado apoderou-se de uma faca e disse à genitora:

“hoje eu vou matar você e ela, não interfere no meu caminho”, saindo na sequência, sem roupas, em perseguição à ofendida. Consta que, certo momento, conseguiu alcançá-la e tentou matá-la, desferindo-lhe um golpe de faca em seu braço direito, que a lesionou, conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID. 57601803), todavia, não logrou desferir-lhe outros golpes porque, diante dos gritos por socorro da vítima, o vizinho Gildásio abriu o portão de sua residência para acolher a ofendida.

Assim, estando ensanguentada, a vítima permaneceu na varanda da casa, chamando por sua genitora, receosa de que pudesse ela ser também agredida pelo denunciado.

Nesse momento, Fabiana Cappi Aguiar dos Santos, esposa de Gildásio, pegou a criança e levou-a para o interior da residência. Sequencialmente, o denunciado, enfurecido, retornou a sua residência e apoderou-se de uma faca maior, saindo em busca da irmã, na casa do vizinho, dizendo, a todo momento, que a mataria.

Lá estando, o denunciado passou a forçar o portão da residência, momento em que Fabiana e a vítima seguraram referido portão, para impedir que o denunciado entrasse e concluísse o intento de matar a irmã, todavia, ao forçar o portão, ele desferia golpes com a faca pela fresta da grade, sendo que um deles atingiu Selena pela segunda vez, na região torácica direita (ID 57601803), momento em que o denunciado conseguiu abrir o portão (ID 57601526), e, ainda, proferiu ofensas à Fabiana, xingando-a de “filha da puta de merda, vagabunda e corna”.

Incontinenti, Gildásio Vieira dos Santos, que havia ido até os fundos do imóvel, retornou e ordenou ao denunciado que cessasse os atos, todavia, como não fora atendido, sacou sua pistola e efetuou um disparo de arma de fogo, em direção ao solo, para impedir que o denunciado ingressasse em sua residência e consumasse o intento de matar a irmã.

Após o disparo, o denunciado cessou as agressões, mas permaneceu parado defronte ao portão, ameaçando causar mal injusto e grave a Gildásio, dizendo-lhe: “policial de merda, vagabundo, você não vale nada, vou te matar, fica esperto”, saindo após. No entanto, logo em seguida, retornou e continuou proferindo ameaças em desfavor de Gildásio e Selena, dizendo-lhes que os mataria. Sequencialmente, retornou para sua casa, pegou uma motocicleta e evadiu-se do local.

A Polícia militar fora acionada e o Corpo de bombeiros encaminhou a ofendida para a unidade de pronto atendimento médico.

Assim, tem-se que o crime foi cometido contra mulher por razões da condição de sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar e, ainda, que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que a vítima fugiu e refugiou-se na residência de seu vizinho, o qual obstou fosse ela por ele alcançada.
(id. 115312024).

Por esses fatos, o apelante foi processado e pronunciado nos termos da decisão atacada, da qual recorre postulado o que segue:

1 - DA NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM

A defesa suscita nulidade absoluta da decisão de pronúncia por
excesso de linguagem, sob o argumento de que o juiz de primeiro grau ultrapassou a razoabilidade em sua fundamentação.

No entanto, não se identificam os alegados vícios na decisão atacada.

Com efeito, transcrevo o trecho da decisão impugnada pela defesa:

“(...)
A materialidade
exsurge do auto de prisão em flagrante delito (ID.57601515), boletim de ocorrência (ID. 57601516), termo de exibição e apreensão da faca (ID.57601518), termo de representação criminal (ID. 57601529), laudo pericial de exame de corpo de delito da vítima (ID. 57601803) e laudo de constatação (id. 66179592), além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

A prova oral coligida aos autos, igualmente, não deixa dúvidas acerca da existência do delito e a autoria, que recaí sobre o acusado, vejamos. (...)

Inicialmente, consigno que, segundo a sistemática do Código de Processo Penal, se no exame de admissibilidade o Juiz entender haver prova da materialidade do delito, bem como suficientes indícios de autoria pelo réu, deve proferir decisão pronunciando o acusado a fim de submetê-lo a julgamento por seus pares. É este o teor do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

(...)

Possível concluir, portanto, que a prova oral está a dar guarida à tese acusatória, indicando a existência de dolo homicida nas condutas imputadas ao réu. (...)

Tais elementos, por si, são suficientes a amparar o juízo de pronúncia, porquanto demonstram indícios suficientes de autoria delitiva, pois nesse momento não se exige a comprovação sólida tal qual na prolação do édito condenatório. É nesse mero juízo de admissibilidade da acusação imputada ao acusado, segundo a qual se veda o aprofundamento do conjunto probatório, que o acusado será pronunciado, bastando tão somente que o julgador aponte as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria.

Nessa perspectiva, acrescente -se que a narrativa da vítima na fase inquisitorial e judicial não destoa dos demais elementos coletados durante a instrução processual, ao contrário, são por eles corroborados, mormente depoimentos das testemunhas e da genitora da vítima, incumbindo ao Conselho de Sentença apreciar o dolo do pronunciado por ocasião do fato – se imbuído de animus necandi ou não - nos termos do artigo 74, § 1o, do Código de Processo Penal e artigo 5o, XXXVIII, da Constituição Federal.

(...)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri o julgamento do fato criminoso (CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Na espécie, quanto à qualificadora do feminicídio, sendo o acusado irmão da ofendida, inviável o afastamento pretendido pela defesa, eis que tal qualificadora decorre de circunstância objetiva, sendo necessário para a sua caracterização, tão-somente, que o crime tenha ocorrido no contexto de violência doméstica e familiar, o que é o caso em comento.

Adequada, portanto, a incidência da qualificadora descrita no art. 121, §2o, inciso VI, c/c §2o-A, inciso I, não se mostra manifestamente improcedente, devendo ser mantida.

Por outro lado, reputo viável o reconhecimento da causa de aumento de pena previsto § 7o, inciso III, do artigo 121 do Código Penal, em relação à tentativa de homicídio praticada contra a vítima Selena, na presença do seu filho de 03 anos de idade, conforme prova acima analisada.

Assim, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 121, §7o, inciso III, do Código Penal.”
(id. 115312098)

Desse modo, não constata-se qualquer excesso de linguagem por parte do douto Magistrado, haja vista que não se evidencia qualquer consideração ou valor capaz de influência no ânimo dos jurados, ao contrário, a fundamentação da decisão não aponta qualquer excesso de linguagem, mas apenas fundamento no suporte fático para embasar sua decisão, nos termos em que se determina o artigo 413 do CPP:

Nesse sentido:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

É sabido que na fase de pronúncia, mesmo em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, o juiz deve indicar as razões de seu convencimento, os motivos concretos que o fizeram concluir pela comprovação da materialidade delitiva e pela existência de indícios suficientes de autoria, para, assim, justificar a submissão do réu a julgamento pela Corte Popular, de acordo com a norma constitucional extraída do inciso IX do art. 93, que exige a fundamentação de todas as decisões judiciais.

Lado outro, importa consignar que não compete ao julgador, mesmo que na fase de pronúncia, exercer um papel meramente figurativo dentro da instrução processual, sob pena de possibilitar automaticamente a submissão do acusado ao Tribunal do Júri simplesmente por ter sido denunciado por crime doloso contra a vida; ao contrário, deve demonstrar de forma fundamentada os motivos de seu convencimento acerca da materialidade e dos indícios suficientes de autoria.

Deste modo, não incorreu em excesso de linguagem ou qualquer juízo de valor que pudesse prejudicar o julgamento pelos juízes leigos, razão pela qual
REJEITO o pleito de nulidade
.

2 – DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL.

Sustenta a defesa a necessidade de autorização de instauração de incidente de insanidade mental do recorrente em razão de
“um problema de ordem psiquiátrico”
sic informado pela genitora do acusado dando conta de que quando ainda criança foi diagnosticado com TDAH, razão pela qual passou a fazer uso de medicamentos.

Contudo, por conta própria, o recorrente descontinuou o tratamento e começo a ingerir bebida alcoólica o que o deixa “
totalmente descontrolado
” sic. (id. 115312109). Ocorre que a mera alegação de dependência ativa alcoólica não é suficiente para instauração do incidente processual.

Segundo o artigo 149 do Código de Processo Penal,
“quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal”
.

Nota-se, portanto, que a instauração do incidente de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado.

Ao lecionar sobre o tema Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

“(...) é preciso que a dúvida a respeito da sanidade mental do acusado ou indiciado seja razoável, demonstrativa de efetivo comprometimento da capacidade de entender o ilícito ou determinar-se conforme esse entendimento. Crimes graves, réus reincidentes ou com antecedentes, ausência de motivo para o cometimento da infração, narrativas genéricas de testemunhas sobre a insanidade do réu, entre outras situações correlatas, não são motivos suficientes para a instauração do incidente”. (Código de Processo Penal Comentado. 9a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 335.)

No mesmo sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores, confira-se:

“(...) Nos termos do art. 149 do CPP, depreende-se que a implementação do exame de insanidade mental não é automática ou obrigatória, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado. Precedentes. (...)”. (STJ. Habeas Corpus n. 394.810/SC. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Data do Julgamento: 27/06/2017. Data da Publicação/Fonte: DJe 01/08/2017). “(...). 2. A Insanidade Mental que legitima o deferimento da instauração do incidente reclama comprovação que induza à dúvida a respeito da imputabilidade pessoal do acusado, na forma do art. 156 (sic) do CPP, verbis: “Art. 156 (sic). Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica.” 3. A doutrina do tema assenta, verbis: “(...) o exame não deve ser deferido apenas porque foi requerido, se não há elemento algum que revele dúvida razoável quanto à sanidade mental do acusado, não constituindo motivo suficiente a aparente insuficiência de motivo, a forma brutal do crime, atestado médico genérico, simples alegações da família etc., quando despidas de qualquer comprovação (...)” (in Mirabete, Julio Fabbrini - Código de Processo Penal Interpretado, Atlas, 11a Edição, p. 442). (...). Não se caracteriza cerceamento de defesa no indeferimento de prova tida por desnecessária pelo juízo processante. (...)”. (STF. Habeas Corpus n. 102936. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator(a): Min. Luiz Fux. Data do Julgamento: 05/04/2011. Data da Publicação/Fonte: DJe-078 DIVULG 27-04-2011 PUBLIC 28-04-2011 EMENT VOL-02510-01 PP-00204 RTJ VOL-00218-01 PP-00367).

Acerca da referida questão, essa egrégia Corte Estadual de Justiça, decidiu que:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINARES – 1.2.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DEFENSIVO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – SUPOSTA DEPENDÊNCIA DE DROGAS QUE NÃO INDICA AUSÊNCIA DE LUCIDEZ – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ MENTAL DO APELANTE – PRELIMINAR REJEITADA
– 1.3. INÉPCIA DA DENÚNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA ELABORADA EM CONCORDÂNCIA COM O ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – 2.1. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE DROGAS – INVIABILIDADE – CONFISSÃO JUDICIAL COERENTE E HARMÔNICA COM A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NA FASE INVESTIGATIVA – 2.2. EXTIRPAÇÃO DA PENA DE MULTA – INCOERÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVIDADE NA NATUREZA DAS SANÇÕES COMINADAS – 2.3. DOSIMETRIA – MAJORAÇÃO PARA A FRAÇÃO MÁXIMA, DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o DA LEI N.o 11.343/2006 – NECESSIDADE – QUANTUM INFERIOR ESTIPULADO NA 1.a INSTÂNCIA SEM FUNDAMENTAÇÃO – 3. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1.2. Da leitura do art. 149 do Código de Processo Penal, depreende-se que a submissão do sentenciado à exame de sanidade mental não é automática ou obrigatória dependendo da existência de dúvida plausível acerca de sua higidez mental. Assim, o indeferimento, na 1.a instância, não redunda em cerceamento de defesa quando levado a efeito, justamente, pela inexistência dessa dúvida;
1.3. Considerando que na denúncia está exposto o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, nisso incluindo em como se deu a participação do recorrente, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa regularmente exercido até a presente fase processual, impossível inquinar de inepta a aludida peça acusatória; 2.1. Restando evidenciadas, pelas provas coligidas ao feito em ambas as fases da persecução penal, a autoria e materialidade delitivas do crime de tráfico, conclui-se, sem qualquer dúvida, a plena responsabilidade penal do apelante, não havendo, portanto, que se falar em desclassificação para o delito de uso de estupefaciente; 2.2. Da leitura do art. 33 da Lei Antidrogas chega-se à conclusão de que prevê a pena de multa de forma cumulativa com a reprimenda privativa de liberdade, e não alternativamente. Logo, em caso de condenação, ao órgão julgador é vedado extirpar uma ou outra, a não ser que queira se arvorar na qualidade de legislador e, por conseguinte, afrontar a cláusula pétrea que tutela a independência de poderes (art. 60, § 4o, inc. III, CF); 2.3. A ausência de fundamentação quanto ao percentual de diminuição de pena aplicado pelo juízo a quo, impõe a reforma da sentença, quanto ao ponto, de modo que, a sanção seja mitigada em grau máximo; 3. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.” (N.U 0002080-13.2013.8.11.0029, , RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/10/2014, Publicado no DJE 24/10/2014). (destaquei)

“A realização do exame de insanidade mental não é automática ou mesmo obrigatória, sendo necessário haver dúvida razoável acerca da higidez mental do réu para o seu deferimento. Do mesmo modo, a alegação de dependência química de substâncias entorpecentes não implica na obrigatoriedade de realização do exame toxicológico, ficando a aferição de sua necessidade dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado; (TJMT 0010767-58.2019.8.11.0064, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).

No caso em apreciação, não existe dúvida séria e fundada acerca da higidez mental do recorrente.

A propósito, recorrente quando interrogado, afirmou
“(...) que tem problemas com bebidas alcóolicas e quando bebe fica agressivo e fora de controle (...) após ter ficado embriagado não se recorda de muita coisa, somente vagas lembranças (...)”.

Demais disso, para negar o pedido de incidente anteriormente pleiteado, o Magistrado em decisão lançada ao id. id. 1153112061 entendeu que
“(...) a defesa se descurou em demonstrar a existência de dúvida razoável acerca da higidez mental do denunciado que, pois, ainda que seja portador de Transtorno de Déficit e Atenção com Hiperatividade, não se trata de doença mental e não há nem mesmo indícios ou dúvida razoável de que o transtorno lhe retira a capacidade de entender o caráter ilícito de sua condutas. (...)”
.

Dessarte, resulta perfeitamente claro que o pronunciado possuía plena consciência do caráter ilícito de sua conduta e condições de determinar-se de acordo com este entendimento, de modo que, quanto ao ponto, a decisão de pronúncia não comporta reforma.

Assim,
rejeito o pedido de autorização de instauração de incidente de insanidade mental
.

3 – Do decote da qualificadora do feminicídio
.

Outrossim, o recorrente pleiteia a exclusão da qualificadora do
feminicídio
, ante a ausência da violência baseada em gênero.

Contudo, as provas coligidas no caderno processual denotam que seria temerário, na fase de
judicium accusationis
, proceder ao pretendido afastamento, eis, que a indigitada qualificadora, aparentemente, não se revela manifestamente improcedente.

Com efeito, a desqualificação constitui medida excepcional, que só deve se operar quando manifestamente improcedente ou descabida a imputação de circunstância qualificadora, sob pena de afronta à competência constitucional reservada ao Conselho de Sentença; não sendo essa a hipótese em apreço.

No que diz respeito à qualificadora do feminicídio, há nos autos, probabilidade de sua ocorrência em razão do recorrente ser irmão da vítima Selena Carolina Oliveira Bianchini, de morarem sob o mesmo teto e o fato de carregarem um histórico de desentendimentos e agressividade desde o ano de 2014, quando a vítima se envolveu amorosamente com um Sargento da PM, podendo tal circunstância, configurar crime cometido sob o pálio da violência doméstica contra a mulher, o que, autoriza a incidência da mencionada qualificadora.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FEMINICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, III, IV, E VI, C/C § 2o-A, I, DO CP, COM AS IMPLICAÇÕES DAS LEIS No 8.072/90 E 11.340/2006] – MEIO CRUEL – MULTIPLICIDADE DE GOLPES – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
FEMINICÍDIO – INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – QUALIFICADORA MANTIDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para incidência da qualificadora de meio cruel é necessária a demonstração de que o agente quis impingir sofrimento à vítima, sendo insuficiente a simples menção à quantidade de golpes desferidos para a sua caracterização. Precedentes.

Se há, no conjunto probatório, demonstração de que houve prévia discussão e agressões verbais mútuas entre o agente e a vítima, a qualificadora de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima deve ser afastada.

Havendo prova nos autos de o delito ter sido cometido contra mulher em situação de violência doméstica e familiar, não se admite a exclusão da qualificadora do feminicídio.

(N.U 1011724-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA – MOTIVO FÚTIL E FEMINICÍDIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INIDONEIDADE – TESE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO –
PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM A CONFIGURAÇÃO
– COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA A SUA EXCLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual, comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e não demonstrada de forma extreme de dúvidas a ocorrência da legítima defesa, torna-se imperiosa a manutenção da decisão recorrida.

Somente quando o acervo probante revelar manifestamente indicativo de que o agente agiu com intenção lesiva, e não homicida, é permitido ao julgador subtrair a causa do julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, porquanto a desclassificação é medida excepcional e tem vez quando sua possibilidade for viabilizada de modo clarividente.

A vítima é irmã do réu, demonstrando relação familiar que configura a qualificadora de feminicídio.

A exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional
.” (N.U 1013987-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Diante desses apontamentos, por corolário lógico, tendo-se em vista, que a decisão de pronúncia não vem eivada de eloquência acusatória e, tampouco, se reveste de juízo condenatório, representando, tão somente, uma mera admissibilidade da acusação proposta, não vejo como acolher o pedido de extirpação da qualificadora supracitada que não se revela manifestamente improcedente.

Estabelece o
enunciado n.o 2
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Dessa forma, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem as majorantes permanecer na pronúncia do acusado, possibilitando que o juiz natural da causa, isto é, o Tribunal do Júri, sobre elas se pronuncie.

Ademais, imperioso ressaltar que, quanto à exclusão de qualificadoras, também prepondera o princípio
in dubio pro societate
, certificando-se que somente o Tribunal do Júri é apto a decidir acerca de sua incidência ou não.

Nessa conformidade, sob pena de se avançar sobre a competência do Tribunal do Júri, impõe-se a manutenção da qualificadora, a fim de que ele, constitucionalmente investido de função julgadora, possa lavrar o seu veredicto.

4 – Da absolvição sumária quanto ao crime de ameaça perpetrado em face de Gildásio Vieira dos Santos

Por fim, quanto à pretensa absolvição do crime de ameaça perpetrado em face de Gildásio Vieira dos Santos, verifico que não assiste razão ao recorrente.

Em casos dessa natureza, o magistrado, ao pronunciar o réu pelo crime doloso contra a vida, não terá a liberdade de dar destino diverso ao crime conexo.

A propósito, confira-se a lição de Renato Brasileiro de Lima:

“Ao proferir sua decisão ao final da primeira fase do procedimento do Júri – impronúncia, desclassificação, absolvição sumária ou pronúncia –, deve o magistrado se ater à imputação pertinente ao crime doloso contra a vida, abstendo-se de fazer qualquer análise em relação à infração conexa, que deve seguir a mesma sorte que a imputação principal. Logo, se o magistrado entender que há prova da existência de crime doloso contra a vida e indícios suficientes de autoria, deverá pronunciar o acusado pela prática do referido delito, situação em que a infração conexa será automaticamente remetida à análise do Júri, haja ou não prova da materialidade, presentes (ou não) indícios suficientes de autoria ou de participação. Não lhe é permitido, portanto, pronunciar o acusado pelo crime doloso contra a vida e absolvê-lo ou impronunciá-lo pelo crime conexo, ou proceder à desclassificação da infração conexa. Se assim o fizesse, estaria usurpando do Tribunal do Júri sua competência para julgar ambos os delitos, em flagrante violação ao quanto disposto no art. 78, inc. I, do CPP, que prevê que ao Júri compete o julgamento das infrações conexas, salvo na hipótese de crimes militares e eleitorais”
(Manual de Processo Penal, vol. II. Niterói: Editora Impetus, 2012, p. 421).

No mesmo sentido, são os ensinamentos de Aury Lopes Jr.:

“Quando existe algum delito conexo ao crime doloso contra a vida, a regra é: pronunciado o crime de competência do júri, o conexo o seguirá. (...) não faz o juiz uma valoração da prova da autoria e materialidade (como o faz em relação ao crime prevalente (doloso contra a vida)) do crime conexo. Limita-se a declarar sua conexidade e determinar o julgamento pelo júri, juntamente com o crime prevalente. Em suma, quanto ao crime conexo, é importante compreender que ele não poderá ser objeto de decisão condenatória ou absolutória nessa fase. Ele seguirá o crime prevalente para o Tribunal do Júri, em caso de pronúncia, ou será redistribuído nos demais casos. O conexo nunca é julgado nesse momento”
(Direito Processual Penal, 9a edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 1.005).

A jurisprudência desta Corte Estadual ecoa tal posicionamento, como se depreende do seguinte aresto:

“RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ‘PRELIMINAR’ – REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – MÉRITO – ALMEJADA A DESPRONÚNCIA OU, SUBSIDIARIAMENTE, A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO QUE RESPALDAM A NARRATIVA ACUSATÓRIA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM O ACERVO PROBATÓRIO – IN DUBIO PRO SOCIETATE – NECESSIDADE DE ENCAMINHAMENTO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM RELAÇÃO AO DELITO CAPITULADO NO ARTIGO 211 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – VINCULAÇÃO DA INFRAÇÃO CONEXA AO DESTINO DA IMPUTAÇÃO PREVALENTE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Subsistentes os motivos ensejadores da custódia cautelar, não faz jus o acusado ao direito de recorrerem liberdade. Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis (ou despronúncia, em sede recursal) quando não preenchidos os requisitos estampados no artigo 413, caput, do Código de ProcessoPenal. Noutrostermos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença, por imperar, na etapa inicial do rito dos crimes dolosos contra a vida, a máxima in dubio pro societate. Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, somente podem ser afastadas, na fase de pronúncia, as qualificadoras manifestamente improcedentes. Pronunciado o acusado pela prática de crime doloso contra a vida, imperioso que o crime conexo seja igualmente submetido à análise pelo Conselho de Sentença. Ao juiz togado não é dado, a um só tempo, pronunciar o réu pelo homicídio qualificado e o absolver pela ocultação de cadáver”
(TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1017456-02.2019.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 4.3.2020; data da publicação: 10.3.2020).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022